Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-37.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-37.2021.8.14.0018

APELANTE: ADONEI SOUSA AGUIAR

APELADO: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO (
PJe
). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Adonei
Sousa Aguiar contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por intempestividade. A decisão agravada considerou que os embargos de declaração anteriormente opostos não interromperam o prazo recursal, pois foram intempestivos. O agravante sustenta que a contagem do prazo deve se iniciar a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e que os embargos foram tempestivos, defendendo, assim, a regularidade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico do tribunal (
PJe
) sobre a publicação no DJEN; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração foram tempestivos e, por consequência, se a apelação interposta foi corretamente conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, com base na Lei nº 11.419/2006, estabelece que, havendo duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer a intimação realizada via portal eletrônico (
PJe
), por ser modalidade especial e equivalente à intimação pessoal.

A intimação pelo portal eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial, conforme art. 5º da Lei nº 11.419/2006, §1º e §6º, devendo ser considerada como termo inicial para contagem de prazos processuais, inclusive para interposição de embargos de declaração.

No caso concreto, a ciência da sentença se deu em 23/01/2025, por meio do sistema
PJe
, conforme certidão nos autos. Os embargos de declaração foram protocolados apenas em 31/01/2025, após o prazo de 5 dias úteis, sendo, portanto, intempestivos.

Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, o que implica o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta em 14/07/2025.

A decisão monocrática atacada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial e legal ao não conhecer da apelação cível, por intempestividade, inexistindo erro material ou violação à dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio do portal eletrônico do tribunal (
PJe
) prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de apelação.

A apelação interposta após o prazo legal, sem interrupção válida, é intempestiva e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006,
arts
. 4º e 5º, §§1º e 6º; CPC,
arts
. 1.023, 1.026 e 231, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 1.663.952/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021,
DJe
09.06.2021; STJ,
AREsp
nº 2.903.290/DF,
rel.ª
Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 01.09.2025, DJEN 04.09.2025; STJ, REsp nº 2.179.361/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto por
ADONEI SOUSA AGUIAR
, contra a decisão monocrática
desta Relatoria
, que não conheceu da Apelação Cível sob fundamento de intempestividade, ao considerar que os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, não produzindo, portanto, o efeito interruptivo do prazo recursal.

A decisão agravada
(ID 30100330)
entendeu, com base no art. 1.026 do CPC e na jurisprudência pátria, que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, e considerou intempestiva a apelação interposta em 14/07/2025, quando a sentença de mérito foi publicada em 24/01/2025.

Nas razões do Agravo Interno
(ID 33354835
, o recorrente sustenta, em síntese:

(i) que houve erro da secretaria da Vara de origem ao certificar como intempestivos os embargos de declaração;

(
ii
) que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 24/01/2025 (sexta-feira), iniciando-se o prazo em 27/01/2025 (segunda-feira);

(
iii
) que os embargos foram protocolados em 31/01/2025, sendo, portanto, tempestivos;

(
iv
) que, por aplicação da Resolução CNJ nº 569/2024, deve prevalecer a contagem do prazo a partir da publicação no DJEN, ainda que haja ciência posterior no sistema
PJe
;

(v) requer o reconhecimento da tempestividade dos embargos e, por conseguinte, da Apelação, com retorno dos autos para exame do mérito recursal.

Em contrarrazões (
ID
33378767), o Município de Curionópolis sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo por erro grosseiro, e, no mérito, reitera a inexistência de impugnação específica à decisão monocrática, bem como defende a correção do entendimento acerca da intempestividade dos recursos interpostos, postulando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Ressalta-se que o recurso da parte agravante, ainda que conciso, consegue atacar os fundamentos da decisão guerreada, de modo que, não assiste razão à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A questão central a ser dirimida é a definição do termo inicial para a contagem do prazo processual quando ocorre duplicidade de intimações: uma por meio do portal eletrônico do tribunal e outra via publicação no Diário de Justiça Eletrônico (
DJe
).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no exercício de sua função de uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou o entendimento de que a intimação realizada pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no
DJe
.

A fundamentação para essa orientação repousa no tratamento específico que a Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) confere a cada uma dessas modalidades de comunicação. Enquanto a publicação no
DJe
é tratada como uma forma de intimação geral (art. 4º), a intimação por meio de portal eletrônico é considerada uma modalidade especial, que, nos termos do art. 5º, § 6º, da referida lei, possui o status de intimação pessoal.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
”

A Corte Especial do STJ, ao julgar o mérito dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial
(
EAREsp
) 1.663.952/RJ
, consolidou a matéria, estabelecendo a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA
DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021,
DJe
de 9/6/2021.)

Esse entendimento visa proteger a segurança jurídica e a boa-fé do advogado
que, ao se cadastrar para receber as comunicações diretamente no sistema, confia que este será o meio prioritário de intimação. Caso a publicação no
DJe
, por vezes antecipada, prevalecesse, o advogado poderia ser induzido a erro, perdendo o prazo recursal enquanto aguardava a notificação no portal.

A jurisprudência recente do STJ tem reiterado essa posição de forma uníssona, confirmando que a orientação está plenamente em vigor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO OU CIÊNCIA PELO PORTAL ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de pressupostos processuais de admissibilidade (intempestividade).

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto é tempestivo, considerando a duplicidade de intimações eletrônicas e a prevalência da intimação pelo portal eletrônico.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (
PJe
) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. Precedentes.

4. No caso, a ciência do acórdão impugnado foi registrada no dia 11/11/2024 e, considerando os feriados nacionais, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição recursal se encerrou em 04/12/2024. Contudo, a interposição recursal especial se deu apenas em 05/12/2024, o que configura sua intempestividade.

IV. Dispositivo

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.903.290/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1.
A intimação eletrônica prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico prevalece sobre a intimação por publicação oficial.

Precedentes.

2. No caso, como o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte, merece ser reformado.

3. Recurso especial conhecido e
provido.(
REsp n. 2.179.361/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Nesse sentido, a
tese sustentada pelo agravante, no sentido de que a contagem dos prazos deveria ter início a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, não merece prosperar no caso concreto.

Com efeito, conforme registrado na decisão agravada e comprovado nos autos, a sentença foi proferida em 22/01/2025 (ID 29776160) e, no dia 23/01/2025, houve registro de ciência do patrono do ora agravante no sistema
PJe
, conforme movimentação processual devidamente certificada.

Portanto, conclui-se que, para fins de contagem de prazo, a intimação que se aperfeiçoa no portal eletrônico do tribunal é a que deve ser considerada, sendo irrelevante a data de eventual publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico.

No caso sub judice, a ciência inequívoca da sentença ocorreu em 23/01/2025, quando houve registro no
PJe
, devendo essa data prevalecer para fins de contagem do prazo recursal, à luz do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 231, §1º, do CPC/2015.

Assim, ainda que tenha havido posterior publicação no DJEN, a intimação já se perfectibilizou pela ciência no sistema, sendo incabível desconsiderar o registro eletrônico que comprova a leitura da decisão no
PJe
pelo patrono da parte.

Portanto, considerando que o prazo para interposição dos embargos de
declaração é de 5 dias úteis (CPC, art. 1.023), e que o recurso foi protocolado apenas em 31/01/2025, é forçoso reconhecer sua intempestividade, tal como corretamente certificado pela secretaria da Vara de origem.

Diante disso, ausente a interrupção do prazo pela interposição dos embargos declaratórios intempestivos, a Apelação protocolada apenas em 14/07/2025 encontra-se inequivocamente intempestiva, como corretamente decidido na decisão monocrática ora agravada.

Desta feita, a
controvérsia acerca da tempestividade dos recursos interpostos pelo agravante foi corretamente dirimida na decisão atacada. Ao prevalecer a data de 23/01/2025, em que houve a ciência inequívoca da sentença no sistema
PJe
, resta afastada a tese de contagem a partir da publicação no DJEN.

Os embargos declaratórios foram intempestivos, não produzindo o efeito interruptivo do prazo. Assim, a Apelação interposta foi, igualmente, extemporânea, ensejando o acerto da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/03/2026